Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0735427-79.2022.8.07.0000 AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO REU: ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR DESPACHO A presente ação rescisória está incluída na 5a Sessão Ordinária Presencial da 2a Câmara Cível, designada para 3/6/2024, para prosseguimento do julgamento (id. 53411383). O réu pede o adiamento para a próxima sessão presencial, após o dia 10/6/2024, pois estará em viagem entre 25/5/2024 a 8/6/2024 (id. 59152424). O autor, ao seu turno, afirma (id. 59217931) que "o Requerido fez a juntada apenas da passagem de volta para Brasília, não juntou a passagem de sua saída de Brasília, o que, S.M.J., não comprova a sua alegação" e pede "seja o Requerido intimado a juntar a passagem de sua saída de Brasília, sendo que caso não apresente a referida passagem, requer seja indeferido o pedido para manter o processo na pauta de julgamento do dia 03/06/2024". Nesses termos, ao réu para, em cinco dias, juntar o documento comprobatório da viagem em 25/5/2024. Intimem-se. Após, concluso para análise do pleito de adiamento. Brasília - DF, 16 de maio de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora